Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO ALIMENTANDO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. PERTINÊNCIA. VALOR ALÉM DO ADEQUADO. DEVER DE SUSTENTO COMUM AOS GENITORES. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que majorou a pensão alimentícia devida pelo genitor em favor da filha adolescente. O apelante busca a redução alegando desequilíbrio entre suas possibilidades financeiras e as necessidades da alimentanda e a participação contributiva da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração dos alimentos fixada na sentença recorrida atende ao binômio necessidade/possibilidade, considerando a evolução financeira do alimentante e as necessidades presumidas da adolescente, inclusive os gastos específicos decorrentes de problema crônico de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio possibilidade/necessidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil, devendo-se considerar a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando.
4. A jurisprudência reconhece que a majoração dos alimentos é cabível quando comprovada a alteração fática da situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. Demonstrada a significativa melhora na condição financeira do alimentante, bem como comprovada a necessidade ampliada da alimentanda, considerando sua menoridade e condição de saúde especial.
6. Contudo, verificou-se que a fixação dos alimentos em resultou em valor superior ao necessário para a subsistência da adolescente, caracterizando desequilíbrio frente às necessidades da alimentanda e à capacidade contributiva da genitora.
7. Adequação do valor para 7 (sete) salários mínimos mensais, a serem descontados diretamente dos rendimentos do alimentante, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, garantindo atualização constante e equilíbrio contributivo entre os genitores.
8. Correta a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial, pois a fixação de alimentos em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o binômio possibilidade/necessidade, considerando a capacidade financeira dos genitores e as necessidades do alimentando, preservando-se o equilíbrio contributivo e a razoabilidade.
2. A redução do valor fixado na sentença não implica sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699; Lei no 5.478/68, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2174905/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/03/2023; TJDFT, Acórdão 1963032, Rel. Álvaro Ciarlini, DJe 24/02/2025.